Tribunal: TJSP
Processo: 0003623-37.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. FASE DE LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVA PERICIAL. LAUDO HOMOLOGADO. DECISÃO IRRECORRIDA. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. PRECLUSÃO. ACOLHIMENTO DAS CONCLUSÕES DO LAUDO. ADMISSIBILIDADE. TRABALHO PROCEDIDO NOS ESTRITOS TERMOS DA SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO ZERO. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. EXECUÇÃO EXTINTA NOS TERMOS DO

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. FASE DE LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVA PERICIAL. LAUDO HOMOLOGADO. DECISÃO IRRECORRIDA. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. PRECLUSÃO. ACOLHIMENTO DAS CONCLUSÕES DO LAUDO. ADMISSIBILIDADE. TRABALHO PROCEDIDO NOS ESTRITOS TERMOS DA SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO ZERO. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. EXECUÇÃO EXTINTA NOS TERMOS DO ARTIGO 924, III, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Uma vez constituído o título executivo judicial, a liquidação da sentença deve ser procedida nos estritos limites do comando exequendo, não sendo mais cabível, sob pena de ofensa à coisa julgada, qualquer discussão tendente a alterar o seu alcance, ainda que disfarçada de interpretação do dispositivo. 2. No caso concreto, a executada foi condenada a indenizar os danos materiais decorrentes especificamente da queda da receita líquida da empresa entre agosto de 2017 e a data do efetivo conserto do equipamento defeituoso, tendo a prova pericial apurado que não houve qualquer diminuição de receita nesse período, o que implica reconhecer a ocorrência da denominada "liquidação zero", que reconhecidamente não afronta a coisa julgada.